Tribunal: TJSP
Processo: 1020334-64.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - PERDA DA VISÃO DO OLHO DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional de forma parcial e permanente decorrente da sequela dele advinda, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - PERDA DA VISÃO DO OLHO DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional de forma parcial e permanente decorrente da sequela dele advinda, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, ressalvada eventual readequação à orientação que advier do Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 862. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção. Fica excluída a imposição de custas ao INSS ".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012946
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020334-64.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado/apelante JURANDY
BATISTA QUIRINO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento
aos recursos e mantiveram a sentença em sede do necessário, com observações. V.
U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020334-64.2019.8.26.0554
Voto no 37.822
Apelação Cível no 1020334-64.2019.8.26.0554 - Voto no 37.822
Comarca:
SANTO ANDRÉ - 8a VARA CÍVEL
(Proc. 1020334-64.2019.8.26.0554)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apt/Apds:
INSS; JURANDY BATISTA QUIRINO
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - PERDA DA VISÃO
DO OLHO DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS
-
INDENIZABILIDADE.
“Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela
perícia médica o prejuízo funcional de forma parcial e
permanente decorrente da sequela dele advinda, de rigor a
concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, ressalvada eventual
readequação à orientação que advier do Superior Tribunal de
Justiça em sede do Tema 862. Os valores em atraso serão
corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A
renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices
de manutenção. Fica excluída a imposição de custas ao INSS ”.
Apelações do INSS e do autor desprovidas;
sentença mantida em sede do reexame necessário
com observações.
Jurandy Batista Quirino move a presente ação contra o INSS
objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em decorrência
de sequelas resultantes de acidente típico que o vitimou no dia 04.10.2018
quando, durante a sua jornada de trabalho, lesionou o olho direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020334-64.2019.8.26.0554
Voto no 37.822
Apelação Cível no 1020334-64.2019.8.26.0554 - Voto no 37.822
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 108/112).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício a partir da data da cessação do auxílio-doença (10.04.2019 - página
66), além de juros de mora, custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre as parcelas até então vencidas, nos termos do artigo
85, § 3°, do Código de Processo Civil e da Súmula 111 do Superior Tribunal
de Justiça. Ficou consignado que a atualização dos valores em atraso se fará
pelo IPCA-E. Determinou o Juízo a remessa dos autos a esta Instância para o
reexame necessário (páginas 125/128, com embargos de declaração
parcialmente acolhidos na página 164).
Inconformadas, apelam ambas as partes.
O INSS pugnando pela reforma do julgado sob o argumento de
que não restou comprovado nos autos o alegado déficit laboral de caráter
parcial e permanente a ensejar a concessão do auxílio-acidente.
Subsidiariamente, pede: a) modificação do termo inicial do benefício a partir
da juntada do laudo médico-pericial aos autos; b) emprego do INPC na
correção dos valores em atraso e do comando da Lei no 11.960/09 no tocante
aos juros de mora (páginas 132/138).
O autor, por sua vez, pleiteia: a) incidência dos juros de mora e
da correção monetária desde o vencimento de cada prestação; b) majoração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020334-64.2019.8.26.0554
Voto no 37.822
Apelação Cível no 1020334-64.2019.8.26.0554 - Voto no 37.822
da verba honorária, incidindo sobre todas as parcelas vencidas até a
implantação do benefício (páginas 184/190).
Somente o autor apresentou resposta (páginas 170/180 e certidão
na página 199).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Considerados os recursos voluntários e o reexame necessário,
passo a decidir.
De pronto, anoto que não há controvérsia quanto à ocorrência do
acidente de trabalho narrado na inicial, consoante se infere da análise da
documentação juntada (ver páginas 17, 26/34, 64 e 66).
Realizada a perícia médica, atestou o laudo produzido, sem
deixar qualquer margem à dúvida, que em razão da lesão sofrida por força do
infortúnio o autor tornou-se portador de sequela irreversível, representada por
perda da visão no olho direito, assegurando o Expert que, embora não haja
impedimento para a função habitual como marceneiro, por se tratar de
atividade profissional reconhecidamente de alto risco de acidente ocular, em
face da necessidade de prevenção máxima de trauma ocular no olho sadio,
entende-se plenamente justificável a readaptação em atividade que não
envolva o referido risco de acidente, acarretando, por consequência, prejuízo
à capacidade profissional de forma parcial e permanente (ver inteiro teor do
laudo nas páginas 108/112).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020334-64.2019.8.26.0554
Voto no 37.822
Apelação Cível no 1020334-64.2019.8.26.0554 - Voto no 37.822
Nesse contexto, diante da segura conclusão médica, não
impugnada por nenhuma outra prova técnica, outro não poderia ser o
desfecho da demanda senão a concessão do auxílio-acidente, cujo termo
inicial fica mantido a partir da data da cessação do auxílio-doença,
subentendendo-se esta como o dia seguinte, ou seja, (11.04.2019 - ver página
66).
Ressalvo, entretanto, eventual necessidade de adequação do
termo inicial, se o caso, à orientação que advier do Superior Tribunal de
Justiça na hipótese de se definir marco diverso quando do julgamento dos
recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736
e REsp 1.729.555, STJ - Tema 862).
Acrescento que o abono anual, embora omissa a r. sentença,
também é devido ao autor por força da expressa imposição legal (artigo 40,
“caput” e parágrafo único, da Lei 8.213/91).
A fixação do percentual da verba honorária, levando-se em conta
a iliquidez da r. sentença ora mantida, fica postergada para a execução
quando, então, deverá ser aferido em conformidade com a regra do artigo 85,
parágrafo 3o, do Código de Processo Civil vigente, mas com limitação da
base de cálculo à orientação da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça,
na forma do entendimento aqui perfilhado.
Está o INSS isento do pagamento de custas processuais na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020334-64.2019.8.26.0554
Voto no 37.822
Apelação Cível no 1020334-64.2019.8.26.0554 - Voto no 37.822
prevista pelo artigo 6o da Lei 11.608/03, ressalvadas evidentemente as
eventuais despesas suportadas e comprovadas pelo autor no curso da ação.
Por fim, cumpre-me assentar que o auxílio-acidente terá como
base de cálculo o mesmo salário-de-benefício que norteou o pagamento do
correspondente auxílio-doença no âmbito administrativo (R$1.783,14 - ver
página 32) e que os valores em atraso serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, conforme assentado pela r. sentença e em conformidade com a
orientação definitiva do Supremo Tribunal Federal por força da apreciação do
Tema 810 - repercussão geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e
acrescidos de juros de mora contados a partir da citação de uma só vez sobre
o quantum até aí devido e, após, mês a mês de modo decrescente, à base
mensal conforme a disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma da
Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida,
partindo-se da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de
manutenção no decorrer do tempo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento às apelações
do INSS e do autor e, em sede do reexame necessário, mantenho a r.
sentença em seus termos com as observações supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator